Tribunal: TJMT
Processo: 1051696-88.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051696-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JEFREY JAYME BRANDAO - CPF: 004.455.431-16 (EMBARGADO), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – MULTA E HONORÁRIOS INDEVIDOS
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC, de modo que não é a via adequada para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1051696-88.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:

JEFREY JAYME BRANDÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
visando sanar suposta contradição/erro material do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso manejado pela ora embargante para
afastar do saldo devedor os valores concernentes a multa e honorários de 10% (dez por cento), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

O embargante sustenta que o acórdão está eivado de vício e deve retornar o processo com a reabertura dos prazos 523 e 525, ambos do CPC mesmo que já tenha o valor garantido nos autos, para que a parte Executada tenha o direito de impugnar o valor.

Assevera que não houve a intimação da parte Executada para pagamento voluntário, devendo ser reaberto o prazo, para dar opção de impugnação diante da regularidade do ocorrido.

Com estes argumentos, pugna pel
o acolhimento dos embargos de declaração, de modo a sanar o vício apontado em relação a necessidade de reabertura de prazo para a parte executada.

Contrarrazões ofertadas no Id. 139855156, pugnando pela rejeição dos embargos opostos
ao argumento que não há qualquer erro a ser sanada no r. acordão atacado e que o Embargante apenas tenta protelar e retardar a justiça, objetivando a todo custo esquivar-se de suas obrigações e impedir a satisfação do direito do Embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar supostos vícios constantes no v. acórdão (Id. 137543151) desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – MULTA E HONORÁRIOS INDEVIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a incidência das penalidades previstas nos §§ 1º, 2º e 3º, do art.
523
do
CPC
, é imprescindível a prévia intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, o que não ocorreu na espécie, de modo que inviável a incidência de honorários e multa do cumprimento de sentença”.

Evidencia-se pelos argumentos trazidos nos embargos, a nítida pretensão de reforma da decisão Colegiada, porque discute matéria já decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado, visto que a questão foi sobejamente analisada e julgada de acordo com as provas e alegações constantes nos autos.

In casu
, não restou configurado qualquer vício a ser sanado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, infere-se que
a irresignação recursal consistiu na ausência de intimação da instituição recorrente/embargante acerca do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte apelada, para pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias, nos termos do art. 523,
caput
, CPC e quanto a incidência das penalidades previstas nos §§ 1º, 2º e 3º, do art.
523
do
NCPC
.

Logo, a insurgência recursal do ora embargante não fora quanto ao valor já garantido por penhora, e sim quanto a incidência das penalidades pr
evistas nos §§ 1º, 2º e 3º, do art.
523
do
CPC, sem que houvesse a prévia intimação da parte executada.

Logo, desnecessária a reabertura de prazo face aos princípios da celeridade e economia processual, uma vez que já garantido o juízo e inexistente prejuízo, já que
afastados do saldo devedor os valores concernentes a multa e honorários de 10% (dez por cento), conforme requerido em sede recursal.

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo da parte embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
(TJ-MT 10083718420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022